Tribunal: TJDFT
Processo: 0715477-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE DE MUNIÇÃO. TIPICIDADE MATERIAL. INSIGNIFICÂNCIA. ART. 16 DA LEI 10.826/03. AMEAÇA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A mera subsunção formal da conduta ao tipo penal não basta para a configuração do delito, sendo indispensável a verificação da tipicidade material, consistente na efetiva lesão ou perigo concreto ao bem jurídico tutelado.
2. A posse isolada de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, não demonstra risco concreto à incolumidade pública, permitindo o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a aplicação do princípio da insignificância em hipóteses de apreensão de poucas munições desacompanhadas de arma de fogo, quando evidenciada a ausência de perigo concreto, conforme precedentes das Turmas em habeas corpuses e recursos ordinários.
4. O Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece a possibilidade de atipicidade material em situações de apreensão isolada de munição, com base na ausência de lesividade ao bem jurídico e na aplicação do princípio da insignificância, conforme julgados recentes das Turmas Criminais.
5. A orientação jurisprudencial converge no sentido de que a posse ou porte de pequena quantidade de munição, dissociada de armamento, não configura conduta típica quando não demonstrado risco concreto, o que impõe a absolvição com fundamento no art. 386, III do Código de Processo Penal.
6. Mantêm-se as condenações pelos crimes de ameaça e de disparo de arma de fogo quando a prova oral, o flagrante e as circunstâncias evidenciam autoria e materialidade, não havendo causa para absolvição.
7. Excluído o crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03, impõe-se o redimensionamento das penas, com readequação da dosimetria nos delitos remanescentes, observadas as circunstâncias judiciais e a reincidência.
8. A reincidência e as circunstâncias desfavoráveis do agente impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos da legislação penal.
9. Recurso parcialmente provido.